Tribunal: TJSP
Processo: 0001817-53.2016.8.26.0515
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal de natureza grave. Sentença condenatória. a Defesa de WELLINGTON almeja a absolvição por insuficiência probatória. Já a Defesa de JONATHAN requer a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, almeja o estabelecimento da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Decisão nula. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal de natureza grave. Sentença condenatória. a Defesa de WELLINGTON almeja a absolvição por insuficiência probatória. Já a Defesa de JONATHAN requer a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, almeja o estabelecimento da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Decisão nula. Ausência de fundamentação idônea da r. decisão que não explicitou os motivos pelos quais considerou que os acusados praticaram os fatos narrados na denúncia, limitando-se a narrar, de maneira sucinta, os depoimentos da vítima e testemunhas e interrogatórios dos acusados. Necessidade de prolação de nova sentença. Decisão anulada. Prejudicados os exames dos méritos.